Tribunal: STF
Processo: ARE 1454042
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE FUNDAMENTO DA DECISÃO: SÚMULA N. 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INTIMAÇÃO DO JULGADO RECORRIDO APÓS 3.5.2007. DEMONSTRAÇÃO INSUFICIENTE DA REPERCUSSÃO GERAL DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO NÃO CONHECIDO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal Superior Eleitoral:



    “RECURSO ESPECIAL. ELEIÇÕES 2010. DOAÇÃO ACIMA DO LIMITE LEGAL. PESSOA JURÍDICA. ART. 81, § 1°, DA LEI 9.504/97. O TRE/MG manteve à empresa recorrente multa e proibição de participar de licitações e de contratar com a Administração Pública por cinco anos, haja vista doações a campanhas nas Eleições 2010 acima do limite previsto em lei (2% do faturamento bruto declarado à Receita Federal em 2009). O e. Ministro Henrique Neves (relator) desproveu o recurso especial, no que foi acompanhado pelos e. Ministros Luciana Lóssio, Luiz Eux e Dias Toffoli. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA. DOAÇÕES. CONTRIBUIÇÕES. PESSOA JURÍDICA. ART. 81, § 1°, DA LEI 9.504/97. FATURAMENTO BRUTO. CONCEITO. EXCLUSÃO. CRÉDITOS FUTUROS. EMPRÉSTIMOS O conceito de faturamento bruto disposto no art. 81, § 1º, da Lei 9.504/97, vigente à época dos fatos, compreende o resultado econômico auferido pela pessoa jurídica que importe efetivo ingresso de recursos financeiros advindos de quaisquer operações por ela realizadas, tributáveis ou não, e que resultem em real disponibilidade econômica, não albergando contudo, as hipóteses de registro de crédito para recebimento futuro ou de ingresso de capital mediante empréstimo, como pretende a recorrente. Referido conceito atende aos colários da transparência e lisura do processo eleitoral,bem como à mens legis do dispositivo em testilha, pois o legislador objetivou afastar o desequilíbrio oriundo do grande afluxo de capitais nas campanhas, e, sobretudo, evitar potencial abuso de poder econômico oriundo do financiamento desmesurado por empresas. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. MULTA. FIXAÇÃO ABAIXO DO LIMITE LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. PROIBIÇÃO. CONTRATAÇÃO. PODER PÚBLICO. INCIDÊNCIA. DOAÇÃO. VALOR EXORBITANTE. Os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade não autorizam que multa por doação ilícita seja aplicada aquém do limite mínimo estabelecido no art. 81, § 2º, da . Lei 9.504/97 (cinco vezes o que se excedeu). Precedentes. De outra parte, o impedimento de a empresa licitar e contratar com o poder público por cinco anos, previsto no então vigente § 3º, aplica-se em hipóteses mais gravosas, de acordo com as circunstâncias do caso concreto. Precedentes. Na espécie, a magnitude econômica do ilícito atrai a reprimenda de forma cumulativa, sobretudo porque em 2009 a recorrente auferiu receitas no valor de R$ 11.887.701,01. Poderiam ser doados R$ 237.754,02 e doou-se a quantia de R$ 415.000,00, extrapolando-se em cerca de 74% o limite legal. CONCLUSÃO. DESPROVIMENTO. MANUTENÇÃO. SANÇÕES. Acompanho o e. Ministro Henrique Neves (relator) para negar provimento ao recurso especial, mantendo as sanções impostas à recorrente” (fls. 1-2, e-doc. 43).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 55). 



    2. No recurso extraordinário, a agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado os incs. XL e LXXVIII do art. 5º, o inc. IX do art. 93, a al. a do inc. III do § 2º do art. 149, o inc. IV do art. 150 e a al. b do inc. I e o § 3º do art. 195 da Constituição da República.



    Salienta que “o v. acórdão recorrido esquivou-se de realizar a escorreita distinção entre as expressões receita bruta e faturamento, o que, via de consequência, demonstra a omissão no aresto embargado” (fl. 12, e-doc. 57).



    Ressalta que “a adoção do âmbito eleitoral do conceito de faturamento com exclusão das receitas financeiras conflita com a orientação perfilhada na jurisprudência desse excelso Supremo Tribunal Federal, pois o conceito de faturamento bruto na seara eleitoral adquire um sentido diferente. A melhor exegese para a expressão ‘faturamento bruto’, contida no artigo 81, § 1º, da Lei das Eleições, deve abarcar todo e qualquer ingresso físico e efetivo de receita na pessoa jurídica ” (fl. 12, e-doc. 57).



    3. A Presidência do Tribunal Superior Eleitoral inadmitiu o recurso extraordinário pelos fundamentos de ausência da sistemática da repercussão geral (Temas 181 e 339), necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório, incidência da Súmula n. 284 do Supremo Tribunal e falta de ofensa constitucional direta (e-doc. 61).



    4. No recurso extraordinário com agravo, a agravante assinala que “não há como a súmula 284 do excelso Supremo Tribunal Federal ser aplicada ao presente caso. Isso porque o aresto anteriormente proferido, em clara afronta ao artigo 50, LXXVIII, Constituição Federal, desconsiderou que os princípios da razoabilidade e da gradação das penas devem ser aplicados aos processos que resultem em penalidades severas” (fls. 7-8, e-doc. 63). 



    Ressalta que “não há como se falar que o erro na proclamação do julgado proferido pelo colendo Tribunal Superior Eleitoral consiste em violação reflexa a norma insculpida no artigo 93, IX, do texto constitucional, pois o julgado alhures guerreado não enfrentou todas as omissões apontadas” (fl. 8, e-doc. 63).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste à agravante. 



    6. A Presidência do Tribunal Superior Eleitoral negou seguimento ao recurso extraordinário, inadmitindo-o nestes termos:



      “No âmbito técnico-processual, o grau de correção do juízo de valor emitido na origem não se confunde com vício ao primado da fundamentação, notadamente consabido que a disparidade entre o resultado do julgamento e a expectativa da parte não sugestiona lesão à norma do texto republicano. Colho precedente do Supremo Tribunal Federal na matéria, julgado segundo a sistemática da repercussão geral (Tema 339) (...)



    Consta, ainda, no voto do Ministro Redator para o acórdão, que, ‘conforme consignou em seu voto vista o e. Ministro Luiz Fux, as ‘receitas relativas a contratos realizados em 2009 ainda não auferidas pela sociedade empresária [...] não foram apreciadas pela Corte de origem, sendo certo que a sua apreciação demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório’ (...)



    (...) não impugnação quanto à decadência nas razões do apelo especial a obstar a análise do mérito recursal. Aplica-se, portanto, o Tema 181, em que fixada a tese de que o preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de outros Tribunais tem natureza infraconstitucional e a ela são atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral. (...)



    Logo, ante a ausência de preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso da competência do TSE, que afasta o cabimento do recurso extraordinário em face da inexistência de repercussão geral, inviabilizada a análise dos arts. 149, § 2º, III, a, 150, IV, e 195, I, b e § 3º, da CF/1988.



    Quanto à violação do art. 50, XL e LXXVIII, da Carta Magna, tais preceitos constitucionais dispõem, respectivamente, sobre a regra da publicidade dos atos processuais e o princípio da duração razoável do processo, temas distintos da questão versada nos autos, a revelar a deficiência de fundamentação e a ensejar a aplicação da Súmula nº 284/STF.



    No tocante ao alegado erro material na proclamação do julgamento, a controvérsia gira ao redor da interpretação da legislação infraconstitucional aplicada à espécie (§ 70 do art. 5º da Res -TSE nº 23.172/2009), o que configuraria, se o caso, ofensa reflexa ao texto constitucional, o que não desafia a instância extraordinária. (...)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário, com base no art. 1.030, I, a, e V, do CPC” (fls. 6-9, e-doc. 61).



    No recurso extraordinário com agravo, a agravante não impugnou os fundamentos da decisão agravada de ausência da sistemática da repercussão geral, Temas 181 e 339, e de necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório.



    Este Supremo Tribunal assentou a inviabilidade de recurso no qual não se impugnam as razões da decisão agravada. Incide na espécie vertente a Súmula n. 287. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. NÃO IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO: SÚMULA 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.080.691-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 27.2.2018).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTOS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO AGRAVO. PRECEDENTES. 1. É deficiente a fundamentação do agravo que não impugna especificamente todos os fundamentos da decisão de inadmissão do recurso extraordinário. Incidência da Súmula 287 do STF. 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.311.474-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 12.5.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 1º.12.2020. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 287 DO STF. 1. É inviável o conhecimento do recurso que não ataca, especificamente, todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. Incidência da Súmula 287 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, CPC. Majoro em ¼ (um quarto) a verba honorária fixada anteriormente, conforme artigo 85, § 11, CPC, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo” (ARE n. 1.254.156-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 18.3.2021). 



    A ausência de impugnação de fundamento da decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário é requisito processual determinante do não conhecimento do presente agravo, como se tem na Súmula n. 287 do Supremo Tribunal Federal.



    Ainda que se pudesse superar o óbice da Súmula n. 287 deste Supremo Tribunal, o que não é possível na espécie, melhor sorte não assistiria à agravante.



    7. O acórdão recorrido foi publicado em 16.4.2020 (fl. 1, e-doc. 78), e, após a publicação, a agravante foi intimada desse acórdão. 



    Nos termos da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no Agravo de Instrumento n. 664.567-QO, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, a exigência da demonstração formal e fundamentada da repercussão geral das questões constitucionais discutidas no recurso extraordinário incide quando a intimação do acórdão recorrido tenha acontecido a partir de 3.5.2007.



    Extrai-se dos autos que a agravante foi intimada depois de 3.5.2007, considerando que o acórdão recorrido foi publicado em 16.4.2020 (e-doc. 78).



    Nas razões do recurso extraordinário, a agravante apenas menciona ser a matéria “revestida de manifesta relevância jurídica e social nos exatos termos que dispõe o artigo 1.035, § 10 e § 30, do Novo Código de Processo Civil”. Enfatiza que o Tribunal de origem “subverte as previsões constitucionais e, por consectário, agride frontalmente os artigos 50, XL e LXXVIII e 93, IX, da Constituição Federal. (...) ainda violando de forma frontal os artigos 5º e 93, IX, da Carta Magna e também os artigos 149, § 2º, III, ‘a’, 150, IV e 195, I, ‘b’ e § 3º da Constituição Federal, o v. aresto recorrido não realiza a diferenciação entre faturamento e receita para fins eleitorais. Ao determinar forma diversa da correta aplicação de hermenêutica constitucional e também ao ignorar o instituto da decadência, a repercussão extra partes da decisão recorrida é evidente” (fl. 7, e-doc. 57).



    8. No § 1º do art. 1.035 do Código de Processo Civil, dispõe-se que, para efeito da repercussão geral, será considerada a existência, ou não, de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa, o que deve ser objetivamente demonstrado pela parte. Não basta alegar ter o tema repercussão geral, sendo ônus exclusivo do recorrente demonstrar, com argumentos objetivos e suficientes, na espécie, relevância econômica, política, social ou jurídica.



    A insuficiência de argumentação expressa, formal e objetivamente articulada pela agravante para demonstrar, nas razões do recurso extraordinário, a repercussão geral da matéria constitucional arguida inviabiliza o exame do recurso.



    Embora tenha mencionado a repercussão geral, a agravante não desenvolveu argumentos substanciais para cumprir a exigência constitucional. Confiram-se os seguintes julgados:



    “AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESSARCIMENTO AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE. ART. 32 DA LEI 9.656/98. TEMA 345 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM O REFERIDO PRECEDENE PARADIGMA. TAXA DE SAÚDE SUPLEMENTAR. LEI 9.961/2000. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF. MATÉRIA DESTITUÍDA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1133 DO STF” (AI n. 761.293-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 16.3.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. DEMONSTRAÇÃO INSUFICIENTE DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. QUEBRA DE CONTINUIDADE DO VÍNCULO COM O SERVIÇO PÚBLICO RECONHECIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. REEXAME DO CONJUNTO 
FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. TEMA 660: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO” (ARE n. 1.411.511-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 24.2.2023).



    Nada há a prover quanto às alegações da agravante. 



    9. Pelo exposto, não conheço do presente recurso extraordinário com agravo (inc. III do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do 
art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) 



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



    Brasília, 6 de setembro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora